Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-48.2020.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002563-48.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), APARECIDA FANTINATI CAIONI - CPF: 655.589.521-72 (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002563-48.2020.8.11.0007

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S.A

APELADO: APARECIDA FANTINATI CAIONI

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE/LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA –
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC.

No entanto, na hipótese, não tendo
os requeridos comprovado que a contratação do seguro de acidentes pessoais com a autora (consumidora idosa de 75 anos) se deu de forma clara, ou seja, com o esclarecimento do serviço/produto contratado e a livre manifestação de vontade desta, consoante prescrevem os artigos 6º, 46 e 49 do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato, bem como determinou a restituição dos débitos/descontos indevidos dele decorrentes no benefício de aposentadoria da autora (art. 373, II, CPC/15),

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização, mormente no caso em que restou inconteste a utilização de técnica capciosa de marketing para ludibriar a consumidora, com a afirmação de que esta fora “comtemplada” com o seguro, no intuito de obter a contratação.

Se fixado o valor do
quantum
indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-lo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por

SABEMI SEGURADORA S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
A
ção de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
APARECIDA FANTINATI CAIONI
,
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, para:
a
) declarar a inexistência de debito com a requerida
SABEMI SEGURADORA S.A
, uma vez que não restou comprovada a contratação do seguro de vida em discussão;
b
) condenar os requeridos solidariamente a indenizarem a autora a título de danos materiais o dobro dos valores descontados indevidamente do seu benefício de aposentadoria, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desconto indevido;
c
) condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de danos morais a autora, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 – STJ) e juros de mora a partir do evento danoso e,
d
) condenar os requeridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suma, sustenta a apelante o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a contratação do seguro de acidente pessoais em discussão, bem como o total conhecimento da autora quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação do empréstimo em discussão; da impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral e a repetição de indébito na forma simples.

Nas contrarrazões (ID nº 140978681), o apelado inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a autora/apelada que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que a autora
APARECIDA FANTINATI CAIONI
ajuizou
A
ção de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO S.A e SABEMI SEGURADORA S.A
, aduzindo, em síntese, que possui conta poupança no Banco requerido a qual utiliza para sacar seu benefício previdenciário, sendo que ao consultar o extrato, constatou que os requeridos estavam debitando o valor de R$49,90 mensais desde o mês de março de 2020, relativo a um suposto contrato de seguro - assistência funeral, alimentação e descontos de medicamento, totalizando o montante de R$ 349,30.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de dez salários mínimos e, d) a suspensão dos descontos.

Citados, os requeridos apresentaram contestação nos IDs nºs 140976690 e
143714997, sendo que, preliminarmente
, arguiu
o BANCO BRADESCO S.A
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não realizou nenhum contrato com a autora, mas sim a
SABEMI SEGURADORA S/A, sendo que no caso atuou como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, ambos os requeridos
sustentaram a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado – Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos -, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra.

Inconformado, recorreu a requerida
SABEMI SEGURADORA S.A
nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

De início de se ressaltar que a contratação por telefone não é ilegal e tampouco constitui conduta abusiva, encontrando previsão no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 49, segundo o qual:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que
a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
”

Neste particular, cabe consignar que o entendimento jurisprudencial também é no sentido de que o contrato de consumo firmado por telefone via call center é perfeitamente válido, eficaz e produz efeitos jurídicos entre as partes, todavia, desde que reste evidenciado qual o serviço a ser prestado e a manifestação expressa de vontade do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
CONTRATO CELEBRADO VIA CALL CENTER – ÁUDIO QUE IDENTIFICA AS PARTES E OS CRITÉRIOS DO CONTRATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratarem de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Pela análise da gravação da ligação telefônica, é indene de dúvidas que houve identificação do consumidor e a contratação do seguro, com explicação detalhada sobre condições e prêmios, bem como sobre o valor da contribuição. Além disso, o autor/apelante concordou, expressamente, com os descontos em sua conta bancária. Neste cenário, não é possível vislumbrar qualquer vício que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, já que o áudio é claro quanto aos critérios do contrato e demonstra que teve o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro, porém, ainda assim optou pela contratação. Sentença mantida. Recurso improvido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0813950-32.2020.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 10/06/2022, p: 15/06/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATO CELEBRADO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO - COBRANÇA LEGÍTIMA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO NÃO PROVIDO. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801164-51.2020.8.12.0035, Iguatemi, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 13/10/2021, p: 20/10/2021)"

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 6°, inciso III, que é direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Ainda, o art. 46, do mesmo diploma legal prevê que
“os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

No caso,
verifica-se que os requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, qual seja, de comprovarem que a contratação do seguro de acidentes pessoais com a autora, se deu de forma legal.

Isto porque,
da análise do áudio da gravação (ID 140978655), extrai-se que o preposto (telefonista) da requerida SABEMI informa que a autora (pessoa idosa de 75 anos) foi contemplada com um seguro, mas não específica em que consiste tal contemplação, sendo certo que o significado da expressão “contemplação”, segundo o dicionário, tem por sinônimo o termo prêmio ou graça, ou seja, alguém que recebeu um prêmio ou graça.

Observa-se também que após informar que ocorreu a mencionada contemplação de um seguro de vida, a telefonista (preposto) explica no que consiste os benefícios “contemplados”, ou seja, as coberturas do seguro, sendo que, ao invés de colher o consenso acerca da contratação do serviço, solicita a confirmação dos dados pessoais da autora, como se equivalesse à anuência da contratação do seguro e concretização do negócio, e, em seguida, confirmado os dados pessoais da autora, finaliza a ligação sem dar tempo para qualquer esclarecimento.

Verifica-se, assim, que no momento em que o consumidor (autora) dá a resposta afirmativa, estava apenas confirmando seus dados pessoais, sem estar devidamente cientificada de que estava contratando um seguro, o que, fica evidente a total ausência de entendimento sobre a contratação.

Aliás, nesse sentido, também bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...] a ligação foi realizada pela requerida Sabemi Seguradora S/A, que ofereceu à autora, pessoa idosa, o seguro a título de “benefício”, afirmando que a consumidora havia sido “selecionada” por ser uma ótima cliente do banco requerido.

Nesse sentido, a aludida ligação é confusa, deixando de esclarecer à consumidora que se tratava de uma contratação e, por conseguinte, explorando a hipervulnerabilidade de pessoa idosa de modo abusivo, levando a situação de endividamento indesejada, seja por falta de aptidão física ou intelectual resultante de suas perdas naturais, seja pela pura falta de compreensão da circunstância e condições que lhe foram impostas na negociação, que mais parece um presente.

Importante ressaltar, ainda, que a autora afirma por diversas vezes que é doente, faz tratamento e sequer sabe seu endereço corretamente, vez que é seu filho que lhe presta os cuidados necessários, evidenciando a referida hipervulnerabilidade e hipossuficiência.

Logo, apesar de ter confirmado os dados solicitados na ligação telefônica, é clarividente que não se trata de efetiva ciência da parte contratante a respeito da incidência da contraprestação que assume, deixando a requerida de cumprir com os deveres de informação, transparência, boa-fé e de probidade, conforme preconiza o citado art. 6º do CDC. [...].”
(Sic. ID nº 140978677)

Destarte, não tendo
os requeridos comprovado que a contratação do seguro de acidentes pessoais com a autora (consumidora idosa de 75 anos), se deu de forma clara, ou seja, com o esclarecimento do serviço/produto contratado e a livre manifestação de vontade desta, consoante prescrevem os artigos 6º, 46 e 49 do CDC, afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato, bem como determinou a restituição dos débitos/descontos indevidos dele decorrentes no benefício de aposentadoria da autora (art. 373, II, CPC/15).

A propósito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC REPETIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO AUTORAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – CABIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE INVÁLIDO – DANO MORAL – DESCABIMENTO – DESCONTO INDEVIDO DE PEQUENA MONTA QUE REVELA A EXISTÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Tendo em vista que o pedido de reparação de dano formulado decorre de fato do serviço (CDC, art. 14), o ônus de comprovar a validade do vínculo obrigacional constituído entre as partes é do fornecedor, de acordo com o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não demonstrada a contratação do seguro, fato incontroverso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, devendo as quantias pagas serem devolvidas em dobro por se tratar de descontos não amparados em causa escusável.

II-- Contratação via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada, com utilização de técnicas agressivas de marketing, particularmente focadas na exploração da situação de hiper vulnerabilidade de idosos de pouca ou nenhuma instrução, cuja manifestação de vontade é captada de forma claramente viciada, manipulada, induzida por expediente malicioso. Inteligência do art. 39, IV da Lei Consumerista. Contrato nulo de pleno direito.

III-. O desconto de três parcelas de pequeno valor de pouco mais de vinte reais para pagamento de seguro não contratado, sem comprovação do comprometimento da subsistência ou da existência de outros fatos que importem violação ao direito de personalidade da requerente, é incapaz à caracterização do dano moral indenizável. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800647-82.2020.8.12.0023, Angélica, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luís de Oliveira Guibo, j: 16/08/2022, p: 18/08/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST|ÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos automáticos e sucessivos, referentes à contratação de seguro, debitados da conta bancária da autora. Sentença de improcedência do pedido.
Contratação via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada, com utilização de técnicas agressivas de marketing, particularmente focadas na exploração da situação de hiper vulnerabilidade de idosos de pouca ou nenhuma instrução, cuja manifestação de vontade é captada de forma claramente viciada, manipulada, induzida por expediente malicioso. Inteligência do art. 39, IV da Lei Consumerista. Contrato nulo de pleno direito
. Repetição em dobro do indébito devida. Conduta não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Dever da apelada de pagar indenização fixada em R$10.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições da ofendida e do ofensor. Sentença reformada para julgar o pedido procedente. RECURSO PROVIDO. ”

(TJSP; Apelação Cível 1006548-47.2021.8.26.0597; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2022; Data de Registro: 30/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na folha de pagamento do autor, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, não assiste razão ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
máxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Ademais, inconteste no caso que houve a utilização de técnicas agressivas de marketing pela requerida/apelante, por se valer de conversa capciosa, em que sua preposta tenta ludibriar, enganar e levar a erro o consumidor com a afirmação de que este fora “contemplado” com o seguro, obtendo assim, seu intento, ou seja, fato que por si só, dá ensejo à indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE – CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – ANULAÇÃO DEVIDA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVOLUÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tratando-se a consumidora de pessoa idosa, deveria a requerida ser clara e objetiva com seus questionamentos, indagando a autora se realmente ela queria contratar o seguro disponível, fato que não ocorreu no caso. Restituição dos valores descontados indevidamente devido de forma simples.
Ato ilícito configurado, apto a ensejar o dever de indenizar
. Quantum mantido. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801330-61.2020.8.12.0010,

Fátima do Sul,

1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. João Maria Lós, j: 17/03/2021, p:

18/03/2021)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(STJ - EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULAD
A COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3.
É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. [...]
” (STJ - AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Desta feita, irrepreensível a decisão objurgada também quanto a este ponto.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos (só perdeu a restituição em dobro), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença apenas fim de determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022